Tribunal: TJDFT
Processo: 0703419-15.2024.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CURSO DE INGLÊS. ABANDONO NÃO CONFIGURADO. DESISTÊNCIA FORMALIZADA. MULTA CONTRATUAL REDUZIDA. CLÁUSULA ABUSIVA. MATERIAL NÃO DEVOLVIDO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou a pagar quantia de R$ 2.845,00 (dois mil oitocentos e quarenta e cinco reais). Afirma que apresentou justificativa para rescisão do contrato, restando abusiva a multa por abandono do curso. Alega que as cláusulas contratuais dificultam o cancelamento do curso pelo consumidor, devendo ser consideradas abusivas e, portanto, nulas. Pede que a multa seja fixada no percentual máximo de 10% do valor total do débito.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66854157). Concedida a gratuidade de justiça em razão da comprovação da hipossuficiência (ID 6700492). Dispensado do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 66856811).

3. A relação mantida entre as partes é de natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização dos litigantes como consumidor e fornecedor de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.

4. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se a: (i) verificar se a rescisão contratual decorreu de abandono do curso ou de pedido formalizado de cancelamento; (ii) definir a validade e a razoabilidade da cláusula contratual que impõe multa compensatória ao consumidor; e (iii) definir se é devida a cobrança integral do material didático não restituído.

5. A cláusula 10a do contrato entabulado entre as partes (ID 47056713), prevê: "DA RESCISÃO POR ABANDONO: Caso o CONTRATANTE não compareça às aulas, sem justificativa ou aviso por escrito, por mais de 30 (trinta) dias, será considerado abandono de curso, com a respectiva rescisão do presente, obrigando-se ao pagamento de todo o período contratado, do valor total do Material Didático bem como implicando no vencimento antecipado de toda a dívida, e, no caso de parcelas em atraso, nos juros e mora determinados no parágrafo 2o da Cláusula 4a MAIS taxa de R$ 10,00 (dez reais) referente a cada boleto à vencer já emitido entregue ao contratante”. Por conseguinte, denota-se que a multa compensatória em caso de desistência consiste na cobrança do valor total do contrato.

6. O consumidor tem o direito de pleitear a rescisão unilateral do contrato, cumprindo-lhe, entretanto, compor o eventual prejuízo suportado pelo fornecedor, haja vista o desfazimento prematuro da avença. A desistência e a rescisão contratual, portanto, devem ser avaliadas à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. Havendo eventual prejuízo para um dos contratantes, a multa compensatória contratual poderá ser aplicada, todavia obedecendo percentual razoável.

7. No caso dos autos, não há que se falar em abandono do curso, porquanto a recorrente formalizou o pedido de cancelamento, conforme conversa por whatsapp de ID 66854147 (p. 1/3). Logo o curso de idiomas foi cientificado do desejo do consumidor de rescindir os serviços.

8. Ademais, o art. 51, IV, do CDC estabelece que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de serviços que estabeleçam obrigações abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. No caso, a cláusula 10a do contrato entre as partes é abusiva na medida em que efetua cobrança antecipada de mensalidade, sem a respectiva prestação do serviço, colocando a consumidora em excessiva desvantagem.

9. Afastada a multa por abandono, a consumidora ser responsabilizada tão somente pela desistência antecipada do contrato, o que atrai a incidência da cláusula 9a do contrato (ID 66854128 - Pág. 2). Todavia, considerando que, segundo o sistema protetivo consumerista, deve ser preservado o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (art. 4o, inc. III, do CDC), a multa rescisória dever ser reduzida ao patamar de10% por cento, ante a sua abusividade (art. 7o do CDC), de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

10. Por outro lado, mostra-se legítima a cobrança do valor relativo à quitação do material didático entregue à aluna e não restituído, nos termos das cláusulas 6a e 9a do contrato (ID 66854128). A aluna, ao efetuar a matrícula, assumiu um compromisso contratual que incluía o fornecimento do material didático, o qual lhe foi efetivamente entregue, o que configura o cumprimento da obrigação pela instituição de ensino.

11. O princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) exige que ambas as partes cumpram suas obrigações contratuais de maneira leal e equilibrada. A cobrança do material já entregue não se relaciona à continuidade do curso. Ademais, o contrato pactuado previa a possibilidade de restituição do material, nos termos da Cláusula 6a. A aquisição, o pagamento, e entrega e as condições de eventual devolução do material didático constaram de forma transparente no contrato, não havendo razão para o afastamento dos termos contratuais neste particular. A alegação da recorrente no sentido de que a oferta do material quando da matrícula do curso configura venda casa não se sustenta porquanto o material é parte essencial e padronizada do método de ensino adotado pela escola e o contrato informou de forma clara e antecipada essa obrigatoriedade.

12. O contrato previu o pagamento da matrícula e mais 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas de R$ 115,00 (referente ao material didático) e R$ 284,00 (referente ao curso). Além da matrícula (paga em novembro de 2023), foram quitadas 4 (quatro) parcelas (novembro/23, janeiro, fevereiro e março/24 - no mês de dezembro/23 não houve cobrança), restando 8 (oito) parcelas em aberto. Assim, quanto ao material didático, resta pendente o pagamento da quantia de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais), correspondente a 8 parcelas de R$ 115,00. As parcelas a vencer relativas ao curso somam o montante de R$ 1.472,00 (mil quatrocentos e setenta e dois reais), cuja multa a ser aplicada no percentual de 10% revela a quantia devida de R$ 147,20 (cento e quarenta e sete reais e vinte centavos).

13. A cobrança relativa aos boletos emitidos é manifestamente abusiva, porquanto transfere um custo operacional da empresa para o consumidor, prática vedada pelo CDC, com interpretação jurisprudencial firme neste sentido.

14. Ante a ausência de prova de que o nome da consumidora foi inscrito no cadastro de inadimplentes, não há que se falar em obrigação de baixa de restrição.

15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a cobrança da taxa de emissão de boleto e rever o percentual da multa rescisória ao patamar de 10% do valor devido, mantendo, entretanto, a determinação de devolução do valor restante relativo ao material didático, fixando o dano material no montante total de R$ 1.067,20 (mil e sessenta e sete reais e vinte centavos).

16. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.